Tribunal: STF
Processo: ACO 3068
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ALCANCE DO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA F DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISPOSITIVO DIRECIONADO PARA ATRIBUIR COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA AO STF EM CASOS DE CONFLITO FEDERATIVO. REVISITAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELA CORTE (ACO 1.109/SP E PET 3.528/BA). MERO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES QUANTO À ATUAÇÃ ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS MINISTERIAIS DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E NORMATIVA INCAPAZ DE COMPROMETER O PACTO FEDERATIVO



AFASTA A REGRA QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA AO STF. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA E REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (PGR) (PRECEDENTE FIXADO PELA ACO 1.394/RN).



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não mais cabe a esta Corte dirimir ordinariamente eventual conflito de atribuições entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Na mesma ocasião, foi assentado que competirá ao Procurador-Geral da República a tarefa de resolver esses conflitos de atribuições.



2. Ação cível originária não conhecida. Autos remetidos ao Procurador-Geral da República, a quem pertence a atribuição para dirimir o conflito, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.